Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019345-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HELENA MARIA DE BRITO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA MARIA DE BRITO - CPF: 141.642.801-15 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU AS TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – ART. 507, DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO DESPROVIDO.

As questões trazidas na manifestação do Executado já foram atingidas pela preclusão, pois rechaçadas quando prolatada sentença de improcedência na Impugnação ao Cumprimento de Sentença no. 0008213-50.2012.8.11.0015, ocasião em que foram
homologados os cálculos apresentados pela exequente, devendo o Contador Judicial apenas atualizar os cálculos.

Ressalte-se que contra tal sentença não foi interposto qualquer recurso e os autos foram remetidos ao arquivo em 18/12/2014.

É vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507 do CPC.

Isso se deve à ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade e a lealdade processual.

Evidente, portanto, o intuito protelatório, haja vista que o agravante se opõe, de forma injustificada e através de meios artificiosos, à regular tramitação do processo, trazendo matérias que já foram analisadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no Cumprimento de Sentença no. 001046730.2011.8.11.0015, proposto por HELENA MARIA DE BRITO, que indeferiu o pedido do executado e, devido à ausência de evidências que demonstrem a existência de erro material, homologou o cálculo de liquidação da dívida apresentado pelo contador judicial.

Em suas razões, alega a necessidade de sobrestamento do feito nos termos do art. 1.030 do CPC, em razão da recente afetação do tema 1033 do STJ (RESP 1.801.615/SP e RESP 1.774.204/RS).

Aduz a ilegitimidade ativa e a necessidade de liquidação pelo procedimento comum.

Assevera que os juros remuneratórios devem ter incidência única no mês de fevereiro de 1989 e somente sobre as parcelas que antecedem aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação de liquidação e cumprimento de sentença.

Defende a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, bem ainda a atualização monetária do débito pela utilização de índices de poupança.

Por fim, anota o excesso de execução do real valor devido.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 558 do CPC e, no mérito, seja dado provimento ao Agravo ora interposto, para determinar a realização de prova pericial a fim de apurar com lisura eventuais valores devidos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 181037693).

Contraminuta da parte agravada (ID 183772688).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença manejada, em 24/10/2011, por HELENA MARIA DE BRITO em face de BANCO DO BRASIL S/A que possui como lastro a sentença proferida na Ação Civil Pública no. 1998.01.1.016798-9, que tramitou pela 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, já com seu trânsito em julgado (perante o Supremo Tribunal Federal), movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), que condenou a instituição bancária a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n° 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Requereu a intimação do Banco para que, no prazo de 15 dias, pague voluntariamente o valor de R$ 27.495,89 (vinte e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), acrescidos das custas processuais no importe de R$347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) e honorários advocatícios.

Intimada, a parte Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no. 0008213-50.2012.8.11.0015, alegando, em preliminar, a nulidade da execução por falta de título, já que a sentença só produz efeitos dentro dos limites da competência do órgão prolator da decisão, neste caso, nos limites do território do Distrito Federal, nos termos do art. 16 da Lei n° 7.347/85.

No mérito, arguiu o excesso de execução, já que a exequente incluiu no cômputo dos cálculos os reflexos referentes ao Plano Colior 1 e II; Que a diferença de rendimento pleiteada para o saldo de janeirol1989 (com crédito em fevereiro de fevereiro/1989), decorrente da aplicação do índice de 42,72 deve ser atualizada desde a data dos fatos (pagamento a menor) somente pelo índice de correção monetária adotada pelo TJ (INPC - IBGE) para atualização de débitos judiciais, além de juros moratórios contados da citação; Que os juros devem incidir a partir da citação na execução individual da sentença, e não da citação na ação civil pública.

Requereu, por fim, a apuração dos valores com incidência apenas de correção monetária pelo índice eleito pelo TJ para atualização de débitos judiciais e de juros de mora contados da citação (sem incidência de juros remuneratórios) e expurgos inflacionários dos planos posteriores e a multa do art. 4754, do CPC; Incidência dos juros a partir da citação na execução da sentença.

O Magistrado a quo, em sentença datada de 26/08/2014, julgou improcedente a Impugnação, para homologar os cálculos apresentados pela exequente, já que dentro dos limites das normas jurídicas, devendo o contador do juízo atualizar os cálculos nos termos como aqui decidido, devendo a correção monetária, após os períodos dos planos econômicos, ter como índice o INPC. Ainda fixou os honorários de segunda fase em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contra tal sentença não foi interposto recurso e os autos remetidos ao arquivo em 18/12/2014.

Em 18/11/2014, a Contadoria Judicial juntou os cálculos, apontando como devido o valor de R$ 53.804,20.

Conforme publicação disponibilizada no DJe no. 9431, de 02/12/2014, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o cálculo em cinco dias.

Em 08/12/2014, a Exequente manifestou sua concordância parcial.

Em 18/12/2014, a parte Executada limitou-se a juntar comprovante de pagamento de custas.

Em nova manifestação, datada de 20/01/2015, a Executada discordou dos cálculos, alegando excesso de juros e requerendo a remessa à Contadoria para elaboração de novos cálculos.

Na data de 26/06/2015, o Magistrado singular determinou a remessa dos autos à Contadoria para proceder à atualização do débito exequendo, nos termos da decisão de fls. 378/383, até a data do efetivo depósito, 02/06/2012, fis. 385/386. Após, deduzir o valor do referido depósito, incidir a multa de 10% e os honorários de segunda fase. Com o resultado, atualizar o débito, pelo índice INPC e com juros de mora de 1%, intimando-se o devedor para proceder ao adimplemento da dívida.

Em 11/03/2016, a Contadoria Judicial juntou novos cálculos, apontando como remanescente o valor de R$ 6.567,48.

A parte Executada foi intimada no DJe no. 9748, disponibilizado em 04/04/2016, contudo quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo de ID 86805135 – pág. 52 – autos de origem.

A parte Exequente requereu fosse deferida a penhora online, via sistema BACENJUD no valor de 19.083,61 (dezenove mil e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) devendo ainda atualizá-los até a data do efetivo pagamento/depósito.

Ante a divergência lançada, foi determinado ao Sr. Contador que esclarecesse a divergência entre os seus cálculos e aquele apresentado pela exequente. O Sr. Contador certificou que os cálculos de fis. 446/447 foram elaborados conforme as decisões de fis. 378/383 e 442, incluindo-se honorários de segunda fase e multa do art. 4754, atual art. 523 do CPC, bem como que assiste razão à exequente quanto à inclusão das despesas processuais, as quais não foram incluídas no cálculo em discussão.

Intimadas as partes sobre os esclarecimentos do Contador, apenas a Exequente manifestou discordância (ID 86805841 – pág. 01 – autos de origem).

Determinado ao Sr. Contador que proceda a atualização do débito, na forma como determinada às fis. 442, fazendo incidir a multa de 10% sobre a totalidade do débito, conforme decidido às fis. 382, e incluindo-se apenas e tão somente as despesas processuais devidamente comprovadas e justificadas.

A Contadoria elaborou a atualização do débito, apontando como devida a quantia remanescente de R$ 22.262,04, tendo as partes sido intimadas para se manifestar.

O Executado apresentou petição requerendo que seja intimada a Exequente para comprovar a sua condição de filiado ao IDEC quando da propositura da ação, sob pena de extinção do processo nos termos do art. 485, VI do CPC, por lhe faltar umas das condições da ação, qual seja: legitimidade processual, conforme recente julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 61 2043/PR, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).

De outra sorte, em respeito ao princípio da eventualidade e, ante a complexidade dos cálculos e da matéria envolvida, requereu fosse nomeado perito a fim de dirimir a controvérsia nos cálculos, bem como para apurar se há valor devido à parte exequente.

Ao analisar a manifestação do Executado, o Magistrado a quo entendeu que as matérias alegadas deveriam ter sido arguidas quando do oferecimento da primeira impugnação ao cumprimento de sentença, sendo inviável, nesta quadra processual, o conhecimento da defesa apresentada pelo executado, na medida em que está acobertada pelo manto da preclusão.

Assim, indeferiu o pedido e, devido à ausência de evidências que demonstrem a existência de erro material, homologou o cálculo de liquidação da dívida apresentado pelo contador judicial.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme se depreende do breve relato processual, de fato, as questões trazidas na manifestação do Executado já foram atingidas pela preclusão, pois rechaçadas quando prolatada sentença de improcedência na Impugnação ao Cumprimento de Sentença no. 0008213-50.2012.8.11.0015, ocasião em que foram
homologados os cálculos apresentados pela exequente, devendo o contador do juízo apenas atualizar os cálculos.

Ressalte-se que contra tal sentença não foi interposto qualquer recurso e os autos foram remetidos ao arquivo em 18/12/2014.

Como bem salientado na decisão agravada, “no caso em pauta, do teor da petição acostada ao ID n.o 86805841, págs. 41/49 verifica-se que as teses defensivas arguidas pelo banco executado giram em torno da ilegitimidade ativa (sob o argumento de que a exequente não comprovou a qualidade de filiada ao IDEC) e da inexigibilidade do título (sob o argumento de ser necessária a instauração da liquidação de sentença, sendo que o cálculo do contador apenas atualizou o cálculo da exequente). Tratam-se, pois, de matérias que encontravam previsão no rol do art. 475-L do CPC/73 e que deveriam ter sido arguidas quando do oferecimento da primeira impugnação ao cumprimento de sentença, sendo inviável, nesta quadra processual, o conhecimento da defesa apresentada pelo executado, na medida em que está acobertada pelo manto da preclusão”.

Com efeito, a questão já foi decidida anteriormente e, mesmo assim, insiste a parte agravante.

É vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507, do CPC.

Isso se deve à ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA E MANTIDA PELO TRIBUNAL. ASTREINTES MANTIDAS NA SENTENÇA E CONFIRMADAS EM APRECIAÇÃO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1o, 5o, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5o, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII DA CR). INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI PARA MODIFICAÇÃO DE VALOR E PERIDIOCIDADE OU AFASTAMENTO DAS ASTREINTES (Art. 537, § 1o do CPC). 1. Os agravantes pretendem a reforma da decisão que modificou a periodicidade de incidência da multa cominatória - vencida e confirmada em grau recursal - de diária para mensal. 2. Impossibilidade de modificação de multa vencida. Possibilidade jurídica reservada à multa vincenda, ainda assim quando atendidos os pressupostos elencados em lei. Ex vi § 1o do art. 537 do CPC. 3. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação. Questão já apreciada no Agravo de Instrumento n o 0020282-98.2016.8.19.0000. Princípio da unirrecorribilidade. 4. A multa tem caráter coercitivo-punitivo e se destina a promover a efetividade de uma decisão judicial, bem como evitar que o devedor retarde indevidamente o cumprimento de obrigação em detrimento da parte contrária. 5. Aquele que deliberadamente se dispõe a descumprir decisão judicial, rompendo com a eticidade de relação social, bem como eticidade processual que impõe as obrigações esculpidas no art. 77 do CPC, há de suportar as consequências pelo comportamento escolhido. Montante da dívida decorrente do desatendimento à ordem judicial não é fundamento jurídico para redução da multa vencida, que deve ser suportada pelo devedor que descumpriu decisão judicial. Trata-se da ética da responsabilidade. 6. Rediscussão de matéria já decidida, recorrida e mantida tangencia o disposto nos arts. 79 e 80 do CPC. 7. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. Nulidade que se impõe. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.222.030/SP, AgInt no AREsp 1.406.268/SP e AgREsp no 1.642.953/GO. 8. Reapreciação de matéria preclusa. Violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e duração razoável do processo. Precedente do STF: RE 273.363. 9. Anulação da decisão recorrida que se impõe para restabelecer a periodicidade determinada em decisão preclusa e em sentença transitada em julgado. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO RECORRIDA.” (TJ-RJ, AI: 00308547420208190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. TESE SOBRE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO FILHO COMUM DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ARTIGOS ALEGADOS COMO VIOLADOS SEM PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (STJ, AREsp: 2037540 MG 2021/0383738-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/04/2022)

Evidente, portanto, o intuito protelatório, haja vista que o agravante se opõe, de forma injustificada e através de meios artificiosos, à regular tramitação do processo, trazendo matérias que já foram analisadas a contento.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024